Tribunal: TJDFT
Processo: 0751397-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751397-51.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava do capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0710054-54.2024.8.07.0007 - id 216977678) que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de redução do valor da multa por reputar suficiente o prazo concedido para o cumprimento da obrigação, além da falta de justificativa para o pleito. Informa que foi condenada a providenciar, em 30 dias úteis, a instalação definitiva da rede de energia e de água encanada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Alega, em suma, que além de a multa ser excessiva, houve cumprimento substancial da obrigação imposta, pois todos os poços artesianos previstos no contrato foram instalados e vinculados às unidades autônomas dos moradores (ids 203763222; 203762281), o que, contudo, não foi considerado ao ser aplicada a integralidade da multa. O cumprimento teria ocorrido antes do termo final (12/7/24) do trintídio estabelecido pelo Juízo. Acrescenta que a demora para a finalização da obra teve por causa a sucessão da concessionária (CELG) antes responsável pela região, o que se deu durante o cumprimento das exigências pela ENEL, que veio a apresentar novas exigências administrativas, salientando que o laudo técnico (id 203762271) atesta que, em 13/09/23, houve a efetiva instalação da energia elétrica no condomínio, quando, em 2024, houve a suspensão do fornecimento de energia pela Equatorial, ato alheio à sua vontade, em razão de novas exigências administrativas. Ressalta que, caso o empreendimento não constasse sequer com a infraestrutura para recebimento da energia, não se poderia falar em suspensão do seu fornecimento. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI e, subsidiariamente, para que seja autorizado o pagamento de 50% do valor, sem prejuízo de eventual complementação após o julgamento definitivo do recurso, pois proporcional ao percentual da infraestrutura entregue. 2. As astreintes foram fixadas na sentença (id 195166712 – autos principais), nos seguintes termos: “(...). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o requerido a providenciar, no prazo de 30 dias úteis, a instalação definitiva da rede de energia e de água encanada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com apuração do valor da obra de eletrificação e distribuição de água potável, que poderá ser realizada a custa de terceiros. (...).” Considerando as peculiaridades do caso, em que a rede de água encanada necessita de poços artesianos, que dependem de energia elétrica para funcionamento, não se pode negar, à primeira vista, a interdependência entre as obrigações, embora distintas. O agravante aponta dois documentos como prova do cumprimento de 50% da obrigação de instalação da rede de água encanada, entretanto, segundo o id 203763222, trata-se de três faturas da distribuidora de energia, cujo histórico encontra-se ilegível. Quanto ao documento id 203763222, apresenta orçamentos e recibos de prestação de serviços nos poços 1, 2, 3 e 4. Assim, referidos documentos, de per si, não comprovam que a cobrança ser refere aos poços e, ainda que assim o fosse, não provam efetivamente a instalação definitiva da rede de água encanada de todos os terrenos. Em relação ao mencionado laudo técnico (id 203762271), emitido em 13/09/23, consta da conclusão: “(...). Com a vistoria realizado, consigo informar que todos os matérias aplicados estão de acordo com a boa Norma Técnica, as estruturas foram executadas conforme as Normas vigentes à época, suas conexões estão em perfeito estado e nos padrões técnicos. Não tendo motivo relevante para a reprovação das ligações solicitadas pelo cliente. Informo que toda a rede está energizada e em perfeito funcionamento, todos os transformadores foram atestados e numerados pela concessionária, foi fornecido pela mesma as numerações de placas de transformadores, chaves e postes, estando estes todos identificados e conforme anexo V cadastrada na base de dados da mesma. O cliente e futuros consumidores estão sendo punidos pelas constantes mudanças de regras e donos da concessionária, não tendo nenhum impedimento técnico para que seja efetuado o restante das ligações, ressalvo que a própria concessionária já efetuou a ligação de 17 unidades consumidoras.” Contudo, conforme a decisão agravada, o prazo para o cumprimento da obrigação teve fim no dia 12/07/24 e há informação da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia que a malha foi ligada somente em 02/08/24 (id 214449639 – autos principais): “(...) a rede que aqui se vindica, fora ligada à malha elétrica no dia 2 de Agosto de 2024, já que foi este, o dia da instalação de dois essenciais transformadores por parte do incorporador (...)” Assim, não obstante o laudo id 203762271 afirme que todos os transformadores foram atestados pela concessionária, ainda não tinham sido instalados, ao menos até 02/08/24, dois transformadores essenciais para o funcionamento da rede, de forma que, não se pode considerar, em princípio, o cumprimento parcial da obrigação, para fins de redução das astreintes, pois, para o funcionamento adequado da rede de energia, à primeira vista, era necessário o cumprimento integral da obrigação de fazer. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator